Tribunal: TJSP
Processo: 0002319-22.2000.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Licença - Exercícios de 1995 a 1999 - Ajuizamento em dezembro de 2000 e extinção em junho de 2019 – Reconhecimento da prescrição – Processo que ficou paralisado por mais de 5 (cinco) anos consecutivos – Morosidade que se atribui à Exequente – Sentença que julgou extinta a execução com fundamento no artigo 487, II do CPC, mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155133
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002319-22.2000.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, é apelado S. T. M. CONSULTORIA E
COBRANÇA S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002319-22.2000.8.26.0363 -Voto no 21396
2
APELAÇÃO N°: 0002319-22.2000.8.26.0363
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
APELADA: S. T. M. CONSULTORIA E COBRNÇA S/C LTDA.
COMARCA: MOGI-MIRIM
VOTO No 21396
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL Taxa de Licença - Exercícios
de 1995 a 1999 - Ajuizamento em dezembro de 2000
e extinção em junho de 2019 Reconhecimento da
prescrição Processo que ficou paralisado por mais
de 5 (cinco) anos consecutivos Morosidade que se
atribui à Exequente Sentença que julgou extinta a
execução com fundamento no artigo 487, II do CPC,
mantida Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação,
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, por
meio do qual objetiva a reforma da sentença de fls. 28/29, que
julgou extinta a execução fiscal, em razão da prescrição, nos
termos do art. 174 do CTN e 487, II do Código de Processo Civil.
Em suas razões sustenta, em suma, que não
houve intimação prévia para dar seguimento ao feito, havendo
violação ao art. 40, mormente ao § 4o da Lei no 6.830/80.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Diante da propositura de uma execução fiscal,
devemos analisar se ocorreu no caso a prescrição propriamente
dita, que se configura quando a ação não é proposta dentro do
prazo quinquenal, a ser contado da constituição definitiva do
crédito que se pretende executar. Tendo sido a ação proposta
oportunamente, há de se verificar a ocorrência da prescrição
intercorrente,
considerando-se
critérios
tais
como
a
norma
aplicável ao caso, com as respectivas causas interruptivas, bem
como a inércia da exequente durante o andamento do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002319-22.2000.8.26.0363 -Voto no 21396
3
No caso concreto, a execução fiscal foi proposta
em 18.12.2000 de taxa de licença dos exercícios de 1995 a 1999.
De fato, denota-se que a prescrição se deu, como
reconhecido na sentença, pois, conforme se depreende dos autos,
a fls. 26, que na data de 10.06.2005 a exequente requereu a
suspensão do processo nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80, o
que foi deferido, com ciência da exequente na data de 15.05.2006
(fls. 27).
Observa-se que até a data da prolação da
sentença que se deu em 17.06.2019, não houve movimentação do
processo.
Agiu com acerto o magistrado “a quo” ao
reconhecer a ocorrência de prescrição, pois o processo ficou
paralisado por prazo superior a cinco anos, por culpa exclusiva da
apelante.
Neste
sentido,
extrai-se
trecho
do
seguinte
julgado, proferido por esta Câmara:
“(...) Verifica-se, portanto, que a Fazenda Municipal
manteve-se inerte por mais de sete anos após o aperfeiçoamento da citação, não havendo qualquer
manifestação dela no tocante ao prosseguimento da ação
no período de dezembro de 2006 a junho de 2013, conforme
explicitado. Sobre a necessidade de a parte se manter
sempre diligente quanto ao processo, assim se posicionou
o STJ no julgamento do REsp 502732/PR:“A movimentação
da máquina judiciária pode restar paralisada por ausência
de providências cabíveis ao autor, uma vez que o princípio
do impulso oficial não é absoluto”. Assim, diante do lapso
temporal decorrido sem qualquer manifestação da Fazenda
Municipal, e sendo certo que cabe a ela promover os atos
que impulsionam o andamento processual, restou evidenciada sua desídia por tempo suficiente à consumação da prescrição intercorrente dos créditos
executados.(...)” (Apelação no 0512279-17.2006.8.26.0562 -
Rel. Des. Dr. RAUL DE FELICE, j. em 11 de junho de 2015).
Não convence o argumento do apelante de que o
reconhecimento de oficio da prescrição estaria condicionado à
manifestação prévia da Fazenda Pública, uma vez que há
entendimento pacificado pelo STJ no sentido de que é despicienda
a intimação da Fazenda Pública da suspensão da execução fiscal
por ela mesma requerida, bem como do arquivamento do feito, pois
este último decorre automaticamente do transcurso do prazo de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002319-22.2000.8.26.0363 -Voto no 21396
4
ano,
conforme
dispõe
a
Súmula
314/STJ
(AgRg
no
REsp
1.262.619/CE,
1a
Turma,
Rel.
Min.
Benedito
Gonçalves,
j.
02/02/2012, DJe: 09/02/2012).
Anote-se, ainda, por oportuno, que o princípio do
impulso oficial, obviamente, não desincumbe a exequente de seus
deveres processuais, pois, na qualidade de parte, cumpria-lhe
zelar pelo andamento do processo e requerer o que de direito
justamente para evitar a extinção do seu crédito.
Este princípio, aliás, foi corroborado pelo que
dispõe o art. 6o do novo Código de Processo Civil, segundo o qual:
“Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para
que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e
efetiva”. Vale dizer: tal norma impõe o dever de cooperação entre
todos os envolvidos no processo, o que reforça ainda mais a ideia
de que a parte tem que diligenciar de forma dinâmica a possibilitar
desenvolvimento razoável até a obtenção da solução da demanda,
no caso concreto, a satisfação de seu crédito fiscal.
Logo, deve ser mantida a sentença, por seus
próprios fundamentos.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator